Tribunal: TJMMG
Processo: 2000183-07.2023.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 19/02/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que acolheu a preliminar de intempestividade, apresentada pelo Ministério Público, para não conhecer do recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restou caracterizada, no acórdão embargado, a contradição arguida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. 4. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM, não se admitindo para o reexame ou rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos” _______ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 28/06/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de embargos de declaração opostos por William José Alves, contra o acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, acolheu a preliminar, apresentada pelo Ministério Público, para não conhecer do recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Segundo a defesa do embargante, o acórdão embargado fundamentou seu entendimento no sentido de que os embargos de declaração opostos em primeira instância não interromperam o prazo recursal. Disse, ainda, que, para tanto, o acórdão embargado citou jurisprudências do STJ, as quais, conforme seu entendimento, não se aplicam ao caso em tela. Aduziu a defesa que, segundo a jurisprudência do STJ, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. Entretanto, alegou que não se pode utilizar desse entendimento para rejeitar demasiadamente os recursos sem analisar a adequação entre o entendimento do Tribunal Superior e o caso concreto, como ocorreu nestes autos. Citou o art. 1.026 do Código de Processo Civil e disse que, em nenhum momento, a legislação condicionou a interrupção do prazo ao futuro conhecimento dos embargos, mesmo porque a parte, ao opor embargos, não sabe qual será a decisão que será tomada sobre eles por parte do magistrado. Nesse sentido, salientou que condicionar a interrupção do prazo recursal à conclusão do julgamento dos embargos declaratórios é o mesmo que obrigar a parte embargante a interpor simultaneamente dois recursos para impugnar a mesma decisão que se apresenta obscura, contraditória ou omissa, contrariando o objetivo principal dos embargos declaratórios, além de causar uma desorganização processual de múltiplas decisões proferidas nos mesmos autos, sobre um mesmo pronunciamento. Alegou que a única penalidade prevista legalmente contra recursos inconvenientes é a aplicação de multa exclusivamente nas hipóteses de oposição de embargos meramente protelatórios (art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil), ou seja, a penalidade prevista pela lei é apenas pecuniária, sem atingir os direitos da parte de recorrer. Mencionou que, no caso em comento, o magistrado de primeiro grau não conheceu dos embargos declaratórios sob a equivocada alegação de que estes não cabem contra sentença, o que configura erro de interpretação, pois toda decisão judicial deve ser clara e precisa, sendo cabíveis embargos de declaração para sanar eventuais vícios, fundamento este destacado no acórdão embargado. Dessa forma, alegou que os embargos de declaração opostos por William José Alves, embora não conhecidos, operaram devidamente os efeitos do art. 1.026 do Código de Processo Civil e interromperam o prazo para interposição da apelação. Em seguida, discorreu sobre as contradições arguidas entre o caso em exame e os julgados citados no acórdão objurgado, a fim de demonstrar a sua inaplicabilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salientou que, in casu, os embargos de declaração foram tempestivos e opostos pela própria defesa da parte em face de sentença proferida pelo juízo primevo, situação essa que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de embargos manifestamente incabíveis ou intempestivos. Ademais, salientou que o juízo de admissibilidade do apelo foi realizado pelo juízo primevo, que não apontou nenhuma irregularidade, remetendo o feito para julgamento em segunda instância. Nesse contexto, concluiu que o acórdão embargado padece de contradição “entre a decisão proferida por este juízo, que aplicou indevidamente a jurisprudência do STJ ao caso concreto”. Ao final, pugnou, in verbis: [...] pelo recebimento e processamento destes embargos de declaração para corrigir a contradição presente na decisão, conferindo-lhe efeitos infringentes para reformar o acórdão, de modo a conhecer e apreciar o recurso de apelação, com seu devido julgamento de mérito. Requereu, ainda, para fins de prequestionamento, caso seja mantido o acórdão embargado, que: [...] este juízo que se manifeste expressamente sobre a contradição apontada, indicando as peculiaridades do presente feito, e explicando os motivos pelos quais aplicou ao caso do embargante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Do necessário, é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por William José Alves, contra o acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, acolheu a preliminar apresentada pelo Ministério Público, para não conhecer do recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Como é cediço, os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão, a teor do disposto no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Sobre os vícios de contradição arguidos pelo embargante, trago à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: 1324. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações anteriores ao julgado. Nessa linha: TJSP: “A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição do acórdão consigo próprios, nunca com a prova dos autos” (Embargos de declaração 51.8812.0/1, São Paulo, Pleno, rel José Osório, 13.06.2001, v.u.); “A contradição que justifica os embargos de declaração é a encontrada no corpo da própria decisão e não é possível divergência entre as provas existentes nos autos e o que se decidiu” ( EDcl 309.943-3, São Paulo, 4ª. C., rel. Passos de Freitas, 28.11.2000, v.u., JUBI 59/01). Partindo dessa premissa, não vislumbro os vícios de contradição alegados pelo embargante. Verifica-se que a matéria (preliminar de intempestividade) foi enfrentada e devidamente fundamentada na legislação aplicável à espécie, na doutrina e na jurisprudência. A título ilustrativo, colaciono trecho do acórdão embargado: De início, cumpre analisar a preliminar apresentada pelo Ministério Público nas contrarrazões da apelação, bem como pela douta Procuradora de Justiça oficiante neste segundo grau de jurisdição, acerca da intempestividade do recurso em análise. Mostra-se evidente que a questão posta pelo órgão ministerial está adstrita à interrupção (ou não) do prazo recursal para fins de apelação, quando a defesa optou, primeiramente, pela via dos embargos declaratórios. Neste ponto, após acurada análise dos fatos, da legislação, da jurisprudência e da doutrina, entendo que a medida que se impõe é não conhecer do recurso de apelação interposto pela defesa de Willian José Alves, por ser manifestamente intempestivo. Primeiramente, deve-se consignar que entendemos ser cabível embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima: Toda decisão judicial deve ser clara e precisa. Daí a importância dos embargos de declaração, cuja interposição visa dissipar a dúvida e a incerteza criada pela obscuridade e imprecisão da decisão judicial. O art. 382 do CPP versa sobre os embargos de declaração opostos contra decisões do juízo singular (“embarguinhos”). O art. 619 do CPP, de seu turno, versa sobre oposição do referido embargos contra acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas. Apesar de o CPP referir-se apenas aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação e as sentenças de primeiro grau, o certo é que os embargos de declaração podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial, pois é inconcebível que não haja remédio processual idôneo para sanar eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do pronunciamento judicial. (in Código de Processo Penal Comentado – 7. ed. – São Paulo: Editora Jus Podivm, 2022, p. 1173). Ademais, registre-se que há instrumento próprio, previsto legalmente, contra decisões judiciais que não recebem recurso e, certamente, a via adequada não é por meio de apelação criminal. Dessa forma, no caso concreto, restou precluso o direito do acusado, porquanto os embargos de declaração não foram conhecidos e não houve a interposição de recurso próprio para impugnar a decisão primeva. Por consequência, não houve interrupção do prazo recursal para fins de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesta linha argumentativa, ressalte-se que a interrupção do prazo recursal prevista no art. 1.026 do CPC, aplicável, subsidiariamente, ao caso concreto, somente se opera quando os embargos de declaração opostos forem conhecidos, em juízo de admissibilidade positivo. Logo, a mera oposição do recurso não gera o efeito automático da interrupção do prazo. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 – PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifamos) Não há dúvida de que os recursos interpostos pela defesa têm propósitos distintos, de modo que o causídico poderia ter interposto a apelação no prazo legal ao invés de confiar na interrupção do prazo em decorrência do pretenso conhecimento dos embargos de declaração. Questão similar foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão corrobora nosso entendimento sobre a matéria em debate. Veja-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO POPULAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. [...] II - Os recorrentes poderiam ter apresentado seu recurso especial no prazo legal de quinze dias contados da publicação do acórdão. Em vez disso, preferiram confiar na interrupção do prazo recursal determinada pela oposição dos embargos de declaração pela outra parte. III - Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 731.747/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 29/9/2015. No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1.367.534/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2015; AgInt no AREsp n. 1.210.621/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018; AgInt no AREsp n. 760.576/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 29/9/2017; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.026.988/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017. [...] V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018) (destacamos) Ainda sobre o tema, cito recente julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO LEGAL. 15 (QUINZE) DIAS. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial. 2. Na espécie, a Defesa do recorrente foi intimada da publicação do acórdão da apelação criminal em 27/06/2023 (terça-feira - fl. 684), iniciando-se o prazo recursal no dia imediato e encerrando-se em 12/07/2023 (quarta-feira). 3. Em 03/07/2023, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram considerados intempestivos (fls. 902-905) e, portanto, não tiveram o condão de interromper o prazo para a interposição do apelo nobre. Assim é intempestivo o recurso manejado apenas em 09/08/2023 (fl. 688), quando já encerrado o prazo legal para a sua interposição. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para o manejo das demais vias impugnativas. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.524.598/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) (Destacamos) No mesmo sentido, novamente trago os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima acerca dos efeitos dos embargos de declaração quanto aos demais prazos recursais: Diante do silêncio do CPP acerca do assunto, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, que prevê que a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para o recurso cabível, que só começará a fluir, integralmente, após a decisão dos embargos. A propósito, o art. 1026, caput, do novo CPC, prevê que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Essa interrupção do prazo para interposição de outros recursos ocorrerá ainda que os embargos de declaração não sejam acolhidos. Todavia, se os embargos de declaração não forem conhecidos, em virtude, por exemplo, de intempestividade, não haverá a interrupção do prazo para oposição de outros recursos. O início do prazo recursal terá tido início, portanto, no primeiro dia útil subsequente à intimação da decisão embargada (p. 1175). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 In casu, o feito tramita na forma eletrônica. Assim, o marco inicial para o transcurso deste interregno é o primeiro dia útil subsequente à intimação dos procuradores, que ocorrerá com a consulta eletrônica ou da forma automática quando ultrapassado o limite para o acesso da comunicação, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/06: Art. 5º - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º - Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º - Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º - A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [...] Nesse sentido: Nos termos da lei processual, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 05 (cinco) dias (art. 529 do CPPM). Na espécie, compulsando-se os autos originários, verifica-se que a sentença condenatória foi juntada aos autos, em 04/06/2024 (Evento 289), o réu foi intimado, pessoalmente, da sentença condenatória, em 08/06/2024 (evento 302 - MAND1), e a confirmação da intimação da defesa técnica, por meio eletrônico, se deu no dia 14/06/2024 (evento 303). Deste modo, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 17/06/2024 (segunda-feira) – primeiro dia útil da intimação eletrônica – e findou-se em 21/06/2024 (sexta-feira), ou seja, ocorreu o lapso de 05 (cinco) dias corridos para a interposição do recurso de apelação. Em outras palavras, considerando que os embargos de declaração não foram conhecidos e a defesa não recorreu dessa decisão pela via própria, deve-se considerar o dia 17/06/2024 como marco inicial do prazo para interposição do recurso de apelação, razão pela qual é intempestiva a peça recursal juntada no dia 12/07/2024 (Evento 320). Assim, com amparo no art. 125, II da Resolução n. 167/2016 - Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, deixo de conhecer do recurso posto que manifestamente intempestivo. É como voto. Destaques nosso Desta feita, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a defesa de William José Alves não se insurgiu, pela via adequada, contra a decisão primeva que não conheceu dos embargos de declaração opostos, restando, portanto, precluso o seu direito. Conforme entendimento sedimentado no STJ, os embargos de declaração não conhecidos (repita-se, a defesa não se insurgiu da decisão) não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Por fim, anote-se que mesmo os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento devem preencher os requisitos previstos no art. 542 do CPPM, o que não ocorreu no caso em tela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pelo exposto, não havendo no julgado quaisquer dos vícios previstos no art. 542 do CPPM, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator